Tribunal: TJES
Processo: 0005639-41.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005639-41.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: RICK DANIEL DE SOUZA COUTINHO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0005639-41.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: RICK DANIEL DE SOUZA COUTINHO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, por desistência (art. 485, VIII, CPC), condenando a instituição ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) determinar se a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, após a desistência da ação de busca e apreensão, foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende ao requisito de dialeticidade, uma vez que as razões recursais impugnam suficientemente a fundamentação da sentença, apresentando conexão lógica entre os argumentos do apelante e o decisum.

4. Não há inovação recursal, pois a tese de ausência de bens penhoráveis foi suscitada em decorrência da sentença impugnada, e o direito ao duplo grau de jurisdição não pode ser restringido.

5. De acordo com o art. 90 do CPC, a parte que desiste da ação após a citação deve arcar com os ônus da sucumbência, conforme o princípio da causalidade, sendo correta a condenação do ITAÚ UNIBANCO S.A. ao pagamento dos honorários advocatícios.

6. A jurisprudência confirma a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios na desistência da ação de busca e apreensão após a citação, pois já houve manifestação das partes e atuação do advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação recursal é válida quando as razões do recurso dialogam com o conteúdo da sentença, ainda que não reproduzam os exatos termos utilizados pelo julgador.

A parte que desiste da ação após a citação e atuação do réu nos autos deve arcar com os honorários sucumbenciais, conforme o art. 90 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VIII, e 90.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 50089823820168130027, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 24/08/2022; TJ-DF, AC nº 0704822-33.2021.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 07/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A
, com vistas ao reexame da sentença objurgada, com decisão integrativa, que, em sede de busca e apreensão, julgou extinto o feito executivo sem resolução de mérito, por desistência, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Outrossim, condenou o ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Contrarrazões lançadas às fls. 190 e seguintes (autos físicos - ID 6295752), pugnando pelo não conhecimento do recurso, por violação à dialeticidade e inovação recursal; e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada que “
os argumentos utilizados pelo Apelante não impugnam especificamente as razões que fundamentaram a sentença. As razões recursais expõem uma suposta defesa juntada em um momento inoportuno e a suposta responsabilidade do Apelado - o que não encontra sustento nos autos - enquanto o que fundamenta a condenação em honorários de sucumbência na r. sentença é a desistência de ação pelo Apelante.
”

Todavia, a meu ver, razão não lhe assiste.

Como cediço, o dever de dialeticidade exige da parte recorrente a impugnação específica dos termos da decisão atacada, de maneira que as razões recursais devem dialogar com a fundamentação exarada pelo julgador.

Nesse sentido, por certo, “[...]

ausência de relação entre as razões do recurso e o que restou decidido, por violação à regra da dialeticidade recursal, acarreta o não conhecimento do recurso interposto
".
(TJ-SC - APL: 00031017820178240075, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 26/04/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

Sucede que, no caso em testilha, ao revés do que asseverou a parte recorrida, observo que tal providência restou atendida.

A parte apelante, de forma clara, construiu linha intelectiva com o fito de defender a tese de que não poderia ser condenada nos ônus de sucumbência, considerando que não ocorreu sequer execução da liminar de busca e apreensão, bem como pelo fato de que não teria dado causa ao processo. Senão, vejamos os seguintes trecho do apelo:

Desta forma,
não tendo sido o Apelante quem deu causa ao processo, mas sim a parte apelada, não há se falar em condenação no ônus de sucumbência contra aquela, mas sim em desfavor da Apelada, porquanto, ela quem deu causa a propositura da presente ação, já que inadimplente, conforme amplamente demonstrado
.

Portanto, entendo que da apelação é possível extrair a pretensão recursal do
ITAÚ UNIBANCO S.A
, de modo que o fato das razões de apelação não se reportarem aos exatos termos utilizados pelo julgador sentenciante para analisar a demanda não configura ausência de dialeticidade, uma vez que as razões apresentadas se comunicam diretamente com o sentido do
decisum
.

Sendo assim, reputo preenchido o requisito de admissibilidade recursal sob exame, de modo que
rejeito a preliminar
arguida.

II - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Como mencionado, em sede de contrarrazões, o apelado
argumenta que não deve ser conhecido o recurso interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A
, considerando que “
trouxe como tese a desistência da ação por uma suposta ausência de bens penhoráveis e uma suposta execução frustrada”
(fl. 196 dos autos físicos - ID
6295752)
.

Ocorre que, a despeito do
ITAÚ UNIBANCO S.A
não ter indicado a mencionada tese em momento anterior, sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios surgiu apenas na manifestação judicial impugnada.

Assim, não se afigura razoável que o recorrente não possa impugnar as razões decisórias utilizadas na sentença, sob pena de cercear seu direito de defesa e, até mesmo, afastar o duplo grau de jurisdição. Senão, vejamos a jurisprudência:

[...] Verificando conter o recurso fundamentação hábil a apontar suposto equívoco na decisão recorrida, com o fito de reformá-la, afasta-se a tese de inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade - Somente pode ser devolvida a esta instância revisora matéria já debatida em primeiro grau, vedada a inovação em sede de recurso.
O interesse recursal da 1ª Apelante em relação ao percentual da multa contratual surgiu com sua fixação, a qual se deu em sentença, sendo rebatido na primeira oportunidade por meio do presente recurso. Logo, não há falar-se em inovação recursal
[...] (TJ-MG - AC: 10024112851134002 Belo Horizonte, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)

[...] I - Como bem asseverado pela própria autarquia
não existe inovação recursal no apelo deste Instituto, pois a questão atinente ao pagamento dos honorários periciais adiantados surgiu apenas quando da sentença
de improcedência. Arguição de inovação recursal rejeitada. [...] (TJ-ES - AC: 00024678520178080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022)

Isto posto,
rejeito a preliminar
de inovação recursal.

III - MÉRITO

A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se limita ao cabimento de fixação de verba honorária de sucumbência em desfavor da parte autora de ação de busca e apreensão, considerando a suposta impossibilidade de defesa antes da execução da medida liminar e em atenção ao princípio de causalidade.

Pois bem. Na esteira do artigo 90 do Código de Processo Civil, a parte que desistiu da demanda deve arcar com os ônus de sucumbência:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência é clara ao confirmar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios da parte que desistiu da ação:

[...]
Em consonância com o princípio da causalidade e o art. 90 do CPC, o ônus da sucumbência deve ser imposto à parte que deu início ao processo e, posteriormente, desistiu de obter o provimento jurisdicional sobre o mérito
. (TJ-MG - AC: 50089823820168130027, Relator: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 24/08/2022, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/08/2022)

[...] 1.
Quando a ação é extinta por acolhimento de pedido de desistência, o autor da demanda arcará com os ônus da sucumbência.
[...] (TJ-DF 20160110254504 0008799-50.2016.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665)

Apesar de não desconhecer das demais posições que se firmaram na jurisprudência pátria quanto a matéria sob exame, entendo que, em se tratando de busca e apreensão, também é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em desistência formulada após a citação do réu, que constituiu advogado nos autos:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIABILIDADE, DADA A CONCRETA LITIGIOSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. I.
Em decorrência do princípio da causalidade, a parte que requer a desistência da ação de busca e apreensão, depois da citação e de outras manifestações das partes, chama para si o ônus de arcar com as despesas do processo e honorários sucumbenciais
(Código de Processo Civil, art. 90), independentemente do noticiado acordo extrajudicial. II. Razoável a fixação de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa ( Código de Processo Civil, art. 85, § 2º). III. Apelação provida. (TJ-DF 0704822-33.2021.8.07.0018 1814583, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 07/02/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DESISTÊNCIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ÔNUS DO AUTOR.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu ( CPC, art. 90). Tendo a parte autora formulado pedido de desistência após a citação da parte ré nos autos, não há como desobrigá-la dos ônus sucumbenciais.
(TJ-MG - AC: 10000211545124001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 19/11/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Em se tratando de desistência da ação após a citação, deve a parte autora ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme estabelecido no art. 90 do Código de Processo Civil. Tendo a parte demandante formulado pedido de desistência da ação após a citação, e quando a parte demandada já havia constituído advogado nos autos, são devidos honorários advocatícios ao causídico que atuou no processo, não sendo possível desobrigá-la do ônus da sucumbência.
(TJ-MG - AC: 10000220935845001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/06/2022)

Ressalto que, no caso concreto, a desistência do autor, ora apelante, se deu
após a citação do requerido
e, ainda,
houve constituição de advogado
, que atuou regularmente no feito, sendo possível observar manifestações nos autos, de ambas as partes.

Assim sendo, é inegável o trabalho efetivamente realizado, de modo que se mostra correto o édito sentencial que condenou o
ITAÚ UNIBANCO S.A
no pagamento de verba honorária de sucumbência.

Diante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/09/2024 às 10:26:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53024310092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.